Tribunal: TJPA
Processo: 0807290-61.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807290-61.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: LEANDRO CARVALHO GARCIA

AGRAVADO: SOLFACIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. RECÁLCULO CONTRATUAL COM SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. MANUTENÇÃO DA ESTABILIDADE CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito e pedido de tutela antecipada, que indeferiu a tutela de urgência destinada à revisão provisória do contrato, redução das parcelas, autorização para depósito judicial do valor reputado incontroverso, suspensão da mora, impedimento de negativação e de medidas constritivas relacionadas à garantia fiduciária. O agravante sustenta abusividade decorrente da capitalização diária dos juros remuneratórios sem informação expressa da taxa diária, além da ilegalidade da tarifa de cadastro e da onerosidade excessiva do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a alegada ausência de informação expressa acerca da taxa diária de juros autoriza a concessão de tutela provisória para revisão imediata do contrato; (ii) estabelecer se a planilha apresentada reproduz adequadamente os efeitos da exclusão da capitalização diária; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para afastamento provisório da mora contratual e fixação de novo valor de parcela em sede de cognição sumária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 300 do CPC exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano para concessão da tutela de urgência.

4. A tese relativa à capitalização diária apresenta plausibilidade jurídica diante do entendimento do STJ no REsp nº 2.211.708/PR, segundo o qual a capitalização diária exige informação clara e expressa da taxa diária aplicada.

5. O precedente do STJ admite apenas o afastamento da capitalização diária, preservando a capitalização mensal regularmente pactuada, sem autorizar a substituição integral do regime financeiro contratual.

6. A planilha apresentada pelo agravante substitui o sistema originalmente contratado, estruturado pela Tabela Price, por sistema de amortização a juros simples (Método de Gauss), afastando-se do efeito jurídico decorrente da eventual procedência da tese revisional.

7. A existência de inconsistências nos parâmetros utilizados e a adoção de prestação-base diversa da pactuada evidenciam a necessidade de aprofundamento probatório sobre a metodologia de cálculo e os impactos financeiros da exclusão da capitalização diária.

8. A ausência da instituição financeira titular da operação creditícia na relação processual recomenda maior cautela quanto à concessão de tutela revisional, diante da repercussão direta dos pedidos sobre encargos, mora e garantias contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEANDRO CARVALHO GARCIA contra decisão proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba nos autos da ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito c/c pedido de tutela antecipada (processo nº 0805764-82.2025.8.14.0133), ajuizada em desfavor de SOLFACIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“1. Conforme precedentes firmados na vara em dezenas de julgados, e em especial por evidenciar interesse em consignação plena de pagamento, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela pleiteado para parte autora.

2. Nada obstante, aplico o Código de Defesa do Consumidor para deferir a inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do referido diploma, determinando à parte requerida que junte aos autos o contrato assinado pela parte autora. Quanto aos demais pleitos, rejeito-os.”

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a existência de abusividades contratuais aptas a justificar a concessão da tutela de urgência, alegando a ilegalidade da capitalização diária dos juros remuneratórios, em razão da ausência de informação expressa acerca da taxa diária aplicada, circunstância que violaria o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor. Aduz, ainda, a abusividade da tarifa de cadastro inserida no financiamento e afirma que a manutenção da cobrança nos moldes contratados ocasiona onerosidade excessiva.

Sustenta que instruiu a petição inicial com planilha de recálculo do contrato, mediante substituição do sistema originalmente adotado, apontando que a parcela contratual de R$1.362,93 deveria ser reduzida para R$1.136,38, requerendo, por conseguinte, autorização para depósito judicial do valor tido por incontroverso, suspensão da mora contratual, impedimento de negativação, de cobranças e de eventual adoção de medidas constritivas relacionadas à garantia fiduciária.

Em decisão inicial, indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

A parte agravada apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da decisão agravada.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

2.

Mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, especificamente quanto à pretensão de revisão imediata do contrato de financiamento, com redução provisória das parcelas, autorização de depósito judicial no valor indicado pelo agravante e afastamento dos efeitos da mora contratual.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, embora a tese recursal relativa à capitalização diária dos juros revele plausibilidade jurídica, especialmente diante do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 2.211.708/PR, segundo o qual a capitalização diária exige informação clara e expressa da taxa diária aplicada, entendo que tal circunstância, por si só, não conduz à reforma da decisão agravada.

Isso porque o precedente invocado reconhece, em tese, a nulidade parcial da cláusula para afastamento da capitalização diária, preservando-se a capitalização mensal quando regularmente pactuada, não autorizando, automaticamente, a substituição integral do regime financeiro contratual.

No presente caso, a planilha apresentada pelo agravante efetivamente afasta a alegação inicial de inexistência de memória de cálculo, pois contém metodologia de recálculo e indicação do valor pretendido para depósito judicial. Todavia, a análise do documento evidencia que o recálculo não se limitou à exclusão da capitalização diária, mas promoveu verdadeira substituição do sistema originalmente contratado.

Com efeito, o contrato foi estruturado com utilização do sistema de amortização a juros compostos (Tabela Price), ao passo que a planilha apresentada pelo agravante adota expressamente o “Sistema de Amortização a Juros Simples (Método de Gauss)”, culminando na redução da parcela para R$1.136,38.

Desse modo, o recálculo apresentado não reproduz o efeito jurídico decorrente da eventual procedência da tese relativa à capitalização diária, pois, ao invés de preservar a capitalização mensal, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, promove a substituição integral da metodologia financeira contratada.

Além disso, observa-se aparente inconsistência nos parâmetros empregados, visto que as simulações constantes da planilha utilizam prestação-base diversa daquela efetivamente pactuada no instrumento contratual, circunstância que reforça a necessidade de aprofundamento probatório.

Assim, embora exista plausibilidade parcial da discussão revisional, especialmente quanto à alegada ausência de indicação da taxa diária, não se verifica, neste momento processual, grau suficiente de probabilidade do direito apto a justificar a readequação provisória do contrato, o afastamento da mora ou a imposição de novo valor de parcela em sede de cognição sumária.

A pretensão deduzida no agravo demanda, inevitavelmente, exame técnico mais aprofundado acerca da metodologia de cálculo aplicável, do impacto econômico da exclusão da capitalização diária e da efetiva repercussão financeira sobre as prestações contratadas, matérias que recomendam instrução probatória no feito originário.

Nessa perspectiva, a decisão agravada mostra-se adequada ao postergar a análise definitiva das alegações revisionais para momento posterior, preservando-se a estabilidade contratual até melhor elucidação dos fatos.

Ademais, acresce notar que a demanda foi ajuizada exclusivamente em face da SOLFÁCIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA., apontada pelo próprio autor como correspondente bancária da BMP, sem inclusão da instituição financeira titular da operação creditícia. Considerando que os pedidos deduzidos possuem aptidão para repercutir diretamente sobre o contrato bancário, encargos financeiros, mora e garantias decorrentes da cédula de crédito, a ausência da instituição financeira na relação processual recomenda maior cautela quanto à concessão de tutela revisional em cognição sumária

Não há, portanto, elementos suficientes para reforma do
decisum
.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada.

É voto.

Belém,
data registrada no sistema.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/06/2026